Tribunal: TJDFT
Processo: 0741092-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de M.G.S.R.F.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. Além de ter sido arquivado o inquérito policial que apurava os fatos, por falta de justa causa, o Ministério Público, na presente reclamação, não apresentou fatos novos ou atuais que pudessem desconstituir a sólida fundamentação apresentada pela autoridade judiciária, cumprindo consignar que as medidas cautelares, inclusive as medidas protetivas de urgência, são pautadas pelo princípio da contemporaneidade.
5. A inexistência de elementos objetivos e atuais capazes de demonstrar o risco concreto à incolumidade físico-psíquica da reclamante impede o acolhimento da pretensão formulada.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.